Tribunal: TCU
Processo: 017.723/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1145/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tagColegiado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao responsável Fernando José da Costa (CPF XXX.274.914-XX), ante o recolhimento integral do débito imputado a esse responsável por meio do Acórdão 3121/2016-TCU-Primeira Câmara , cujos valores atualizados e acrescidos dos juros de mora, devidamente recolhidos em 22/6/2016, perfizeram as quantias de R$ 273.293,73 e R$ 33.063,86, no tocante ao débito solidário e ao débito individual, apontados naquele aresto, totalizando o recolhimento total da quantia de R$ 306.357,59, e ante o recolhimento integral das multas aplicadas ao referido responsável por meio do referido Acórdão 3121/2016-TCU-Primeira Câmara , nos valores de R$ 45.000,00 e de R$ 35.000,00, respectivamente fundamentadas nos arts. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, as quais foram recolhidas nos montantes atualizados de R$ 46.984,50 e R$ 36.543,50 em 11/8/2017, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 84/86). 1. Processo TC- Processo 017.723/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Ferreira da Silva (XXX.902.714-XX); Fernando José da Costa (XXX.274.914-XX); Miguel de Assis Bezerra (XXX.237.504-XX); Severino Nascimento Cunha (XXX.298.004-XX); 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Pernambuco; 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico; 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE); 1.6. Representação legal: Antonio Henrique de Carvalho Ellery (4418/OAB-PE) e outros, representando Conselho Federal de Representantes Comerciais; Everardo Cavalcanti Guerra (7227/OAB-PE) e outros, representando Fernando José da Costa, Miguel de Assis Bezerra, Severino Nascimento Cunha e Edson Ferreira da Silva;